Tribunal: TJSP
Processo: 0008334-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008334-47.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante IGOR RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008334-47.2020.8.26.0996 -Voto no 47.129 M
2
Agravo em execução no 0008334-47.2020 Digital
Comarca:
Presidente Prudente
Agravante:
Igor Rodrigues
Agravado:
Ministério Público
Voto 47.129
Vistos.
Agravo tirado contra decisão que, pelo
cometimento de falta grave, decretou a perda de
1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do
prazo para obtenção de progressão de regime.
Pretende a defesa a absolvição por
insuficiência probatória ou pela aplicação do
princípio da insignificância. Subsidiariamente,
requer a desclassificação para falta média e a
perda dos dias remidos no índice mínimo.
Regularmente
processado,
decisão
mantida, o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, em 09 de
setembro
de
2019,
quando
os
agentes
penitenciários
adentraram
o
Pavilhão
Habitacional VII para realização de procedimento
de revista, os sentenciados da cela 06 começaram
a
amotinar-se,
fazendo
uma
barricada
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008334-47.2020.8.26.0996 -Voto no 47.129 M
3
impedir a revista e gritando “aqui é o Primeiro
Comando da Capital, vamos virar essa cadeia,
vocês vão morrer seus vermes”. Mesmo após os
agentes públicos darem ordem para que a movimentação cessasse, os reeducandos ali presentes, dentre os quais o agravante,
continuaram o ato subversivo e, ao mesmo tempo,
incitavam sentenciados de outras celas para que
fizessem o mesmo. Somente após a chegada de mais
servidores foi possível controlar a situação e
realizar a mencionada revista.
Ouvido durante a sindicância instaurada,
o agravante negou a prática da falta grave,
dizendo que permaneceu deitado em sua cama
durante todo o momento, não ofendendo qualquer
funcionário do estabelecimento prisional.
Os
servidores
ouvidos
durante
a
sindicância, contudo, infirmaram a narrativa do
sentenciado, descrevendo sua conduta conforme a
Comunicação de Evento no 182/2019.
Tais relatos merecem crédito, pois não
há sequer indícios de que os funcionários
tivessem motivos para tentar prejudicar o agravante. A autoria, portanto, restou bem delineada.
Não há que se argumentar, ainda, com o
princípio da insignificância, que é construção
doutrinária que não encontra previsão em nosso
ordenamento jurídico e não é aceita por esta
Turma Julgadora.
O reconhecimento da falta grave era
mesmo, portanto, medida de rigor, sendo impossível a absolvição, ou mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008334-47.2020.8.26.0996 -Voto no 47.129 M
4
desclassificação, já que a conduta se subsume
perfeitamente aos arts. 50, I, da LEP.
Impossível o perdimento de menor fração
dos dias remidos. A fração de 1/3 imposta se
justifica ante a gravidade da conduta, a denotar
desrespeito às normas da execução, o que bem
indica
que
o
agravante
não
assimila
a
terapêutica penal.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator